Tribunal: TJES
Processo: 5012386-41.2024.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012386-41.2024.8.08.0000

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: CONFEDERACAO NACIONAL DE SERVICOS - CNS

REQUERIDO: PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL DO TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL POR APLICATIVOS. USO INTENSIVO DO VIÁRIO URBANO. EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO DE PREÇO PÚBLICO SEM PREVISÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA, LIVRE CONCORRÊNCIA E LEGALIDADE TRIBUTÁRIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Confederação Nacional de Serviços – CNS, contra dispositivos do Decreto Municipal nº 16.770/2016, do Município de Vitória/ES, que regulamenta o uso intensivo do viário urbano municipal por Operadoras de Tecnologia de Transporte (OTTs) mediante plataformas digitais. A requerente sustenta que a exigência de pagamento de “preço público” configura inovação normativa autônoma, sem amparo legal, em afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa, da livre concorrência e da legalidade tributária, além de usurpar a competência legislativa privativa da União.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o controle concentrado de constitucionalidade em face de decreto municipal que, embora formalmente infralegal, possui conteúdo normativo autônomo; e (ii) verificar se os dispositivos do Decreto Municipal nº 16.770/2016, ao exigirem o pagamento de preço público por parte das OTTs, violam normas constitucionais e legais aplicáveis à matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Admite-se, excepcionalmente, o controle concentrado de constitucionalidade contra decreto de natureza infralegal quando este possui conteúdo normativo autônomo, generalidade e abstração, como no caso dos autos, em que o decreto não apenas regulamenta, mas cria obrigações não previstas em lei.

O Decreto nº 16.770/2016 extrapola a função regulamentar ao instituir, de forma originária, obrigação pecuniária (preço público) sem amparo em norma legal, violando o princípio da legalidade tributária (CF, art. 150, I).

A criação de exigência financeira autônoma, não prevista na Lei Federal nº 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), afronta a competência legislativa privativa da União (CF, art. 22, XI) e os princípios da livre iniciativa e da livre concorrência (CF, arts. 1º, IV, e 170, IV), conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 967 da Repercussão Geral (RE 1.054.110).

A jurisprudência do STF e de tribunais estaduais reafirma que decretos municipais que impõem ônus econômico às OTTs sem previsão legal violam os princípios constitucionais mencionados e são inconstitucionais tanto formal quanto materialmente.

No plano estadual, os dispositivos impugnados também violam os arts. 20 e 28, I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que consagram os princípios da legalidade e da livre iniciativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

É cabível o controle concentrado de constitucionalidade de decreto municipal com conteúdo normativo autônomo, que inova o ordenamento jurídico sem respaldo legal.

A exigência de pagamento de “preço público” por uso intensivo do viário urbano, imposta por decreto municipal, sem previsão legal, é inconstitucional por violar os princípios da legalidade tributária, da livre iniciativa, da livre concorrência e por usurpar a competência legislativa privativa da União.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, IV; 5º, caput; 22, XI; 150, I; 170, IV; CE/ES, arts. 20 e 28, I; Lei nº 12.587/2012, art. 11-A.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADI 6925, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07.05.2025;
STF, ADI 6245, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023;
STF, RE 1.054.110 (Tema 967 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso, p. 06.09.2019;
STF, RE 1.390.895 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.10.2022;
STF, SS 5555 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.08.2022;
TJ-SC, Arguição de Inconstitucionalidade n. 5037188-98.2020.8.24.0000, rel. Des. Jaime Ramos, j. 17.08.2022;
TJ-RS, ADI 70085317725, Rel. Des. Armínio José Abreu Lima da Rosa, j. 18.02.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, julgar procedente, declarando a inconstitucionalidade dos dispositivos imputados do Decreto Municipal de Vitória nº 16.770/2016, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº
5012386-41.2024.8.08.0000

REQUERENTE:
CONFEDERA
ÇÃ
O NACIONAL DE SERVI
Ç
OS – CNS

REQUERIDO:
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA, MUNIC
Í
PIO DE VIT
Ó
RIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Trata-se de
A
ção
D
ireta de
I
nconstitucionalidade
, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela
Confederação Nacional de Serviços – CNS
, em face de dispositivos do
Decreto Municipal nº 16.770/2016
,
do Município de Vitória/ES, que regulamenta o uso intensivo do viário urbano municipal para fins de exploração econômica do serviço de transporte privado individual de passageiros por meio de plataformas digitais.

A requerente sustenta, em síntese, que o referido Decreto, ao estabelecer exigência de pagamento de “preço público” como condição para o exercício da atividade econômica pelas Operadoras de Tecnologia de Transporte (OTTs), viola os pri
ncípios constitucionais da
livre iniciativa
, da
livre concorrência
, e da
legalidade tributária
, além de
usurpar
a
competência legislativa privativa da União
,
prevista no artigo
22, inciso XI, da Constituição Federal.

A medida cautelar foi deferida por este
egrégio
Tribunal
Pleno
, ao reconhecer, à luz dos requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, a plausibilidade jurídica da tese de inconstitucionalidade e o risco de lesão irreparável decorrente da imposição de ônus econômico fundado em norma infralegal de natureza autônoma, destituída de amparo legal.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que, conforme entendimento consolidado, não se admite, em regra, a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de decreto meramente regulamentar. No entanto, no caso
sub judice
, trata-se de nítido “decreto autônomo”, porquanto os dispositivos impugnados do Decreto nº 16.770/2016 não se limitam a regulamentar a Lei Federal nº 12.587/2012, mas veiculam inovação normativa autônoma, ao instituírem, de forma originária, o denominado “preço público”.

Dessa forma, superada a questão preliminar quanto à natureza formal do ato normativo impugnado, verifica-se que o Decreto Municipal em apreço extrapola a função regulamentar, inovando o ordenamento jurídico ao criar obrigação pecuniária autônoma, exigida das empresas operadoras do serviço de transporte por aplicativos, sem respaldo em lei específica.

Tal constatação afasta a alegação de inadequação da via eleita, suscitada pelo requerido, uma vez que atos normativos infralegais de conteúdo autônomo, que excedem o poder regulamentar e instituem obrigações novas sem suporte legal, são passíveis de controle concentrado de constitucionalidade, conforme reiterada jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal.
Vejamos:

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 1.329, DE 15 DE JUNHO DE 2021, DO ESTADO DE SANTA CATARINA. GENERALIDADE, AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO.
CABIMENTO DO CONTROLE CONCENTRADO
. PRECEDENTES. USO DE LINGUAGEM NEUTRA. EDUCAÇÃO E ENSINO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE (CF/1988, ART. 24, IX). NORMAS GERAIS EDITADAS PELA UNIÃO. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA UNIÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. PROIBIÇÃO OU IMPOSIÇÃO DO USO DE GÊNERO NEUTRO. INVALIDADE. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra o Decreto n. 1.329/2021 do Estado de Santa Catarina, que veda o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em instituições de ensino e órgãos públicos estaduais. 2. O decreto impugnado proíbe a utilização da chamada “linguagem neutra” em documentos oficiais e ambientes institucionais, aí abrangidas entidades públicas e privadas de ensino. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se é adequado controle concentrado tendo como objeto decreto dotado de abstração, generalidade e autonomia;
e (ii) se norma estadual pode dispor sobre o uso da linguagem neutra, à luz especialmente da competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Sendo a norma impugnada decreto estadual dotado de abstração, generalidade e autonomia, a densidade normativa verificada mostra-se suficiente para abrir campo ao controle concentrado de constitucionalidade. Precedentes.

[...].
IV. DISPOSITIVO 10. Pedido julgado procedente para declarar a inconstitucionalidade do Decreto n. 1.329/2021 do Estado de Santa Catarina. (ADI 6925, Relator(a): NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, julgado em 07-05-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-06-2025 PUBLIC 05-06-2025).

Ementa: Direito constitucional e processual penal. ação direta de inconstitucionalidade. Lavratura de termo circunstanciado de ocorrência pela Polícia Rodoviária Federal. Possibilidade.
1. Ação direta contra decreto
que conferiu à Polícia Rodoviária Federal a prerrogativa de lavrar o Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) de que trata o art. 69 da Lei nº 9.099/1995.
2. Cabimento da ação direta. Decreto que inova a ordem jurídica, por não regulamentar nenhum estatuto de hierarquia superior.
3. O TCO não é ato de natureza investigativa, uma vez que visa apenas a registrar em detalhes os fatos ocorridos. É incabível, portanto, a sua comparação com o inquérito policial, que, dada a natureza investigativa, é necessariamente presidido por delegado de polícia (polícia judiciária). 4. O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que é constitucional a lavratura de TCO por autoridade policial que não seja delegado de polícia, por não se tratar de atribuição exclusiva da polícia judiciária (ADI 5.637, Rel. Ministro Edson Fachin). 5. Improcedência do pedido. Fixação da seguinte tese de julgamento: “O Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) não possui natureza investigativa, podendo ser lavrado por integrantes da polícia judiciária ou da polícia administrativa”. (ADI 6245, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 22-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 28-04-2023 PUBLIC 02-05-2023).

Ato contínuo,
consoante já exposto,
a controvérsia posta nos autos cinge-se à compatibilidade entre os dispositivos do Decreto Municipal nº 16.770/2016 e os parâmetros estabelecidos pela Lei Federal nº 12.587/2012 (Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana), bem como com os princípios constitucionais da ordem econômica.

O

art. 11-A da Lei nº 12.587/2012
, com a redação dada pela
Lei nº 13.640/2018
, atribui aos Municípios a competência para
“regulamentar e fiscalizar o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros previsto no inciso X do art. 4º desta Lei no âmbito dos seus territórios.”

Todavia, não há previsão legal que autorize a instituição de obrigações pecuniárias autônomas, especialmente aquelas desvinculadas do regime jurídico-tributário.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.054.110 (Tema 967 da Repercussão Geral), firmou a seguinte tese vinculante:

1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e

2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI)"

A tese firmada estabelece balizas objetivas para a atuação normativa dos entes municipais, vedando a criação de exigências que extrapolem os limites traçados pela legislação federal.

A imposição, por decreto municipal, do pagamento de percentual sobre o valor das viagens (art. 9º do Decreto nº 16.770/2016) configura obrigação pecuniária sem fundamento legal, em afronta ao princípio da legalidade tributária (art. 150, inciso I, da CF) e à competência legislativa exclusiva da União (art. 22, inciso XI, da CF).

Resta evidente, portanto, que o Decreto Municipal
,

ao tratar da
regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, contrari
ou
os parâmetros fixados pelo legislador federal,
em ofensa ao
Tema 967
do
e. STF,
supracitado.

Corroborando esse entendimento, o Supremo Tribunal Federal e diversos Tribunais Estaduais têm declarado a inconstitucionalidade de decretos análogos, como evidenciam os precedentes colacionados nos autos,
notadamente:

AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE SEGURANÇA. SERVIÇO DE TRANSPORTE PRIVADO INDIVIDUAL DE PASSAGEIROS POR APLICATIVOS. PREÇO PÚBLICO. DECISÃO QUE AFASTA A EXIGIBILIDADE DA EXAÇÃO. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO AO TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTE. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE RECONHECIMENTO DE LESÃO AO INTERESSE PÚBLICO. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRA CAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O incidente de contra cautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992;art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
2. In casu, verifica-se que a decisão cuja suspensão se requer se encontra em conformidade com a tese firmada por ocasião do julgamento do RE 1.054.110, Tema 967 da repercussão geral, no sentido da imperatividade da observância dos parâmetros fixados pelo legislador federal. 3. A decisão de tribunal local que afasta a exigibilidade de preço público cobrado de prestadores de serviço de transporte remunerado privado de passageiros, por aplicativos, adequa-se ao Tema 967 da sistemática da repercussão geral, de modo a restar afastada a caracterização de lesão de natureza grave à ordem e à economia públicas. Precedentes.
4. Agravo a que se nega provimento.”
(SS 5555 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 08-08-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-164 DIVULG 18-08-2022 PUBLIC 19-08-2022)

EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECRETO 12.977/2018 DO MUNICÍPIO DE NITERÓI/RJ. TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO REMUNERADO DE PASSAGEIROS INTERMEDIADO POR PLATAFORMAS DIGITAIS. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RE 1.054.110-RG.TEMA 967 DA REPERCUSSÃO GERAL.
1. Examina-se nestes autos a constitucionalidade de decretos do Município de Niterói/RJ, que instituíram diversas exigências para o transporte individual privado remunerado de passageiros intermediado por plataformas digitais, bem como estabe
L
eceram a cobrança de preço público, não previsto na Lei Federal 13.640, de 26 de março de 2018
. 2. Sobre a matéria, esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de se manifestar, nos autos do RE 1.054.110-RG, de relatoria do Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 6/9/2019, julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 967), em que se fixou tese no sentido de que: I - A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; II - No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal (CF/1988, art. 22, XI).
3. Os Decretos Municipais em questão, a pretexto de organizarem o sistema viário urbano, instituíram condições para o exercício do transporte privado individual de passageiros não previstos na referida lei federal, tais como a dependência de outorga do direito de uso e de pagamento de preço público, violando, desse modo, a tese fixada no Tema 967 da repercussão geral.
4. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1390895 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 18-10-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 21-10-2022 PUBLIC 24-10-2022)

ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA O RESPECTIVO ACÓRDÃO. RETORNO DOS AUTOS DETERMINADO PELA 2ª VICE-PRESIDÊNCIA PARA JUÍZO DE RETRATAÇÃO (ART. 1 .030, II, DO CPC). DISCUSSÃO SOBRE A LEI N. 8.467/2017, ALTERADA PELA LEI N. 8.614/2018, DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE, QUE REGULAMENTA O TRANSPORTE MOTORIZADO INDIVIDUAL PRIVADO E REMUNERADO DE PASSAGEIROS, COM O USO DE APLICATIVOS DE TECNOLOGIA DE TRANSPORTE. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE "DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL DE TRANSPORTES" E "TRÂNSITO E TRANSPORTE" (ART. 22, INCISOS IX E XI, DA CF).
COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO PELO USO INTENSIVO DO SISTEMA VIÁRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA PELO NÃO PAGAMENTO. DESRESPEITO À LEI FEDERAL N. 12 .587/2012, ALTERADA PELA LEI N. 13.640/2018, QUE FIXA AS NORMAS GERAIS SOBRE A MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA . ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A TESE JURÍDICA VINCULANTE DEFINIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ACERCA DO TEMA 967 DE REPERCUSSÃO GERAL.
JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. O Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese jurídica vinculante acerca do Tema 967, de repercussão geral: "1. A proibição ou restrição da atividade de transporte privado individual por motorista cadastrado em aplicativo é inconstitucional, por violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência; e
2. No exercício de sua competência para regulamentação e fiscalização do transporte privado individual de passageiros, os Municípios e o Distrito Federal não podem contrariar os parâmetros fixados pelo legislador federal
( CF/1988, art. 22, XI)"[STF - RE n. 1.054 .110/SP (TEMA 967), Rel. Ministro Luiz Roberto Barroso, DJe de 6/9/2019). São inconstitucionais, por ofensa aos arts. 1º, inciso IV; 5º,"caput"; 21, inciso XX; 22, incisos I, IX e XI; 150, incisos II e V, 170, inciso IV, da Constituição Federal (art . 1º, inciso V, 4ª, 128, II e V, e 134, § 4º, da Constituição Estadual),
os arts. 4º, § 2º, 8º, 9º, 10, 11 e 12, da Lei n. 8.467/2017, com a redação dada pela Lei n. 8.614/2018, do Município de Joinville, que exigem das operadoras de transporte remunerado privado individual de passageiros o pagamento de "preço público" pelo uso intensivo da malha viária e determinam a imposição de multas pelo não cumprimento dessa obrigação, tendo em vista que tal não se encontra previsto nem autorizado na lei federal específica (Lei n. 12.587/2012, alterada pela lei n . 13.640/2018), além do que ofende o princípio da isonomia, tanto geral quanto tributária
. (TJSC, Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Órgão Especial) n. 5037188-98.2020.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel . Jaime Ramos, Órgão Especial, j. Wed Aug 17 00:00:00 GMT-03:00 2022). (TJ-SC - Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade (Órgão Especial): 50371889820208240000, Relator.: Jaime Ramos, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Especial).

CONSTITUCIONAL. DECRETO MUNICIPAL E REGULAMENTO AUTÔNOMO. AÇÃO DIRETA. CABIMENTO. Viável o manejo de ação direta de inconstitucionalidade em face de decreto autônomo, que retiram força normativa de si mesmo. DECRETO EXECUTIVO Nº 24.482, DE 27 DE ABRIL DE 2021, MUNICÍPIO DE CAMAQUÃ. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. ART. 11-A, LEI Nº 12.587/12. TEMA 967, STF. Possível aos municípios regulamentarem o serviço de transporte remunerado privado individual de passageiros, sem necessidade de lei intercalar, como decorre do art. 11-A, Lei nº 12.587/12, assim como definido pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 967. DECRETO MUNICIPAL E INOVAÇÃO LEGISLATIVA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. CRIAÇÃO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. ARTIGOS 5º, 10 E 11, DECRETO MUNICIPAL Nº 24.482/21.
Apresentam-se inconstitucionais os artigos 5º, 10 e 11 do Decreto Municipal nº 24.482/21, ao criarem obrigações acessórias, avançando sobre espaço normativo a cujo respeito ausente autorização regulamentar derivada da lei federal.
INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGOS 3º E 4º, DECRETO MUNICIPAL Nº 24.482/21. LIVRE INICIATIVA E ESPAÇO PRIVADO. INTERFERÊNCIA INDEVIDA DO PODER PÚBLICO. ARTIGOS 5º, 10 E 11. RESTRIÇÃO À ATIVIDADE PARTICULAR. Apresentam-se inconstitucionais os artigos 3º e 4º do Decreto Municipal nº 24.482/21, naquilo em que impõem prévia autorização estatal para o funcionamento das plataformas digitais de intermediação, interferindo, indevidamente, em espaço econômico destinado a satisfazer o interesse dos contratantes, em que a regra é submissa aos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência. Ao criarem óbices à atividade privada, igualmente apresentam vício de inconstitucionalidade material os artigos 5º, 10 e 11 da referida pauta normativa. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL E ARTIGOS 3º, 4º, 5º, 10 E 11 DO DECRETO MUNICIPAL Nº 24.482/2021, DE CAMAQUÃ. Reconhecida, assim, a inconstitucionalidade formal e material dos artigos 3º, 4º, 5º, 10 e 11 do Decreto Municipal nº 24.482/2021, de Camaquã. PROCEDÊNCIA, EM PARTE, DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. (TJ-RS - ADI: 70085317725 RS, Relator.: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 18/02/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 18/03/2022)

Tais julgados reafirmam que a cobrança de “preço público” pelo uso intensivo do viário urbano municipal, sem previsão legal expressa, viola os princípios da livre iniciativa, da livre concorrência, da isonomia e da legalidade tributária, configurando indevida intervenção estatal na atividade econômica.

No plano estadual, constata-se que os dispositivos impugnados também violam os arts. 20 e 28, inciso I, da Constituição do Estado do Espírito Santo, que replicam os princípios da livre iniciativa e da legalidade.

Portanto, é inequívoco que o Decreto Municipal nº 16.770/2016, ao instituir obrigações pecuniárias autônomas não previstas em lei e ao impor restrições à atividade econômica desenvolvida pelas OTTs, incorre em inconstitucionalidade material e formal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade
,
para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados do Decreto Municipal nº 16.770/2016, do Município de Vitória/ES
, nos termos da fundamentação.

É como voto

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o voto de relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR QUANTO A PROCEDÊNCIA DA ADI

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de JULGAR PROCEDENTE a presente Ação Direta de Inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade dos dispositivos impugnados do Decreto Municipal nº 16.770/2016, do Município de Vitória/ES, nos termos da fundamentação do voto de relatoria.

VOTO COM O RELATOR